Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-90.2020.8.11.0031
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001469-90.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS DA SILVA - CPF: 571.568.911-20 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), VALDEMIR DUNDA DE DEUS - CPF: 960.797.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO - GUARNIÇÃO PM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO - ARTS. 306, DO CTB E 331, DO CP - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - SITUAÇÃO DE RISCO - PERIGO ABASTRATO - INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL - EXEGESE DO ART. 28, II, DO CP - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DATIVA INDEFERIDO NOS TERMOS DO ART. 89, I, CNGC/TJMT - APELO DESPROVIDO.

1. A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez em consonância com o consignado no Termo de Constatação quanto à alteração de capacidade psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante. Ademais, o Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

2. A modificação normativa que substituiu o termo “dano potencial” para “situação de risco” objetiva esclarecer que o delito é de perigo abstrato, de maneira que comprovada a conduta do réu em realizar manobras arriscadas com seu veículo e colocando em risco a coletividade gerando perigo concreto de dano, a condenação é medida que se impõe.

3. “
Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações
” (N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

4. A embriaguez voluntária do acusado não o exime da imputabilidade penal nos termos do que dispões o art. 28, II, do CP, de maneira que se houve o comprovado desacato a policiais e a embriagues não adveio de caso fortuito ou forma maior, não há se falar em ausência de dolo específico.

5.
“Nos termos do artigo 89, inciso I, da CNGC, o defensor nomeado deve patrocinar a causa até a decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso, fazendo jus à percepção remuneratória arbitrada”
(N.U. 0000433-98.2019.8.11.0052, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, j. em 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024).

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ MARCOS DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da ação penal n. 1001469-90.2020.8.11.0031, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia para condenar o apelante pela prática dos delitos descritos nos arts. 306, do CTB e 331, do CP, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a
pena definitiva de 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, bem como suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, com a fixação a prudente critério do juízo da execução penal, conforme decisão que se vê no id. 209635224.

Em suas razões no Id. 209635235 a defesa sustenta, em síntese, que para configuração do crime de embriaguez ao volante não se exige apenas prova de que o motorista dirigia alcoolizado, mas, também, da situação de risco contra o bem juridicamente protegido e, no caso dos autos, não existe prova de que pessoas estariam correndo o suposto risco.

No que pertine ao art. 331, do CP, argumenta a inexistência de dolo específico para configuração do delito, tendo em vista a alteração da capacidade de discernimento em razão de consumo de álcool pelo apelante, bem como que o delito em questão se revela incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, por ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, considerando o ânimo alterado e a embriaguez do réu, ora apelante.

Com tais argumentos requer a absolvição de ambos os crimes e pugna ao final pela majoração dos honorários ao defensor dativo, considerando a sua atuação agora em segunda instância.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 209635241).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 210437196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
1º FATO
:

No dia 24 de dezembro de 2019, às 20h50min
, neste município e Comarca de Nortelândia,
o denunciado JOSE MARCOS DA SILVA
, com consciência e vontade,
conduziu seu veículo dando “cavalo de pau”, em local de grande concentração e movimentação de pessoas, gerando perigo de dano
.

Consta que no dia dos fatos,
a guarnição da polícia, em rondas pela Avenida Prefeito João Macaúba, verificou que o denunciado trafegava em seu veículo Agile LTZ, quando bruscamente deu um cavalo de pau na frente da viatura, gerando perigo de dano, instante em que foi feita a abordagem pelos policiais plantonistas
.

2º FATO
:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JOSE MARCOS DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu seu veículo automotor
modelo Chevrolet Agile LTZ, placa NTZ 5069, cor prata,
com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e substância psicoativa, conforme Laudo Pericial de Exame de Embriaguez id 43389720
.

Com efeito, compulsando os autos, constatou-se que
o condutor do veículo estava em visível estado de embriaguez, exalava forte odor etílico, fala descompassada, olhos avermelhados, o que foi confirmado, posteriormente, fato corroborado pelo exame clínico já mencionado
.

3º FATO

Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
o implicado JOSE MARCOS DA SILVA, com consciência e vontade, desacatou policiais da Guarnição
da Polícia Militar enquanto estavam no exercício de suas funções.

Consignou-se no feito que o denunciado, ao ser abordado pelos policiais, respondeu “vocês são uns bostas vou tirar a farda de vocês, vocês são moleques” (sic).

Com efeito, diante do fato foi dada voz de prisão ao denunciado e conduzido para as providências cabíveis, porém na delegacia, continuou a desacatar os policiais dizendo: “vou encontrar vocês no inferno, vou pegar uma foto de vocês vão ter o que merece” (Sic), e, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da 17ª Ciretran.

Ante o exposto,
denuncio JOSE MARCOS DA SILVA, como incurso nos do artigo 306, caput,
c.c
. 311, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) c.c artigo 331 do Código Penal
, em concurso material de crimes, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado
”.
(grifos meus). (Id. 209631882).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, para condenar o apelante apenas em relação à prática dos delitos descritos nos arts. 306, do CTB e 331, do CP, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a
pena definitiva em 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como à pena de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, absolvendo-o quanto ao delito do art. 311, do CTB.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Aduz, o apelante, que para a configuração do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) não basta apenas a mera prova de que o motorista dirigia alcoolizado, mas, também, que reste comprovada a existência de situação de risco contra o bem juridicamente protegido, sendo que no caso dos autos inexiste a aludida prova.

Já no que pertine ao crime do art. 331, do CP, argumenta a inexistência de dolo específico para a configuração do delito, tendo em vista a alteração da capacidade de discernimento em razão de consumo de álcool, bem como o delito em questão se revela incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Da decisão hostilizada extrai-se de sua fundamentação contida em mídia audiovisual disponível:

“Na oportunidade de hoje realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu.

(...)
Do crime do artigo 306 do Código de Trânsito
.
A materialidade está demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação, depoimento colhidos em sede policial e em juízo.
A autoria está comprovada
pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação, depoimento colhidos em sede policial e em juízo.

Em que pese a ausência de perícia a fim de constatar a quantidade de bebida ingerida pelo réu e, conquanto enquanto o policial militar não se recorde dos fatos, em razão do decurso do tempo, o policial civil Valdemir, que não participou da abordagem e teve contato com o réu apenas quando da sua condenação à delegacia,
narrou em juízo que o réu encontra-se ainda em visível estado de embriaguez.
Assim, o depoimento colhido em sede contraditório está em consonância com as demais provas dos autos, e a conduta do réu amolda-se formal e materialmente aquela prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Do crime de desacato
.
A materialidade está demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação, depoimento colhidos em sede policial e em juízo. A autoria também está comprovada pelo
A autoria também está demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação, depoimento colhidos em sede policial e em juízo.

O Policial Civil Waldemir narrou em juízo que o réu estava muito alterado quando chegou à delegacia em razão de estar alcoolizado e, apesar de não tê-lo desacatado, teria desacatado os policiais

militares quando estava na delegacia
, o que está em consonância com as demais provas dos autos.

O bem jurídico tutelado no crime de desacato é a administração pública, levando-se em conta seu interesse patrimonial e moral. A vítima primária desse delito é o Estado. O servidor ofendido é apenas um sujeito passivo secundário. A tutela penal está no interesse de assegurar o normal funcionamento do Estado, protegendo-se o prestígio do exercício da função pública.
O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, conforme decidido pelo STF no HC 141949/DF
”. (grifos meus) (Id. 209635223).

Em casos análogos aos fatos articulados nos autos, têm-se que o auto de constatação (Id. 205163109) possui validade jurídica. Nesse sentido seguem as seguintes decisões do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)” (grifos meus).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS
. LEI N.12.760/2012. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
. 2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/10/2018). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019)” (grifos meus)
.

Também neste Sodalício a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306 C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97)
- PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ
- AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E POLICIAIS EM JUIZO - 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - MERA ALEGAÇÃO - FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 - FL. 28/29) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. “[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova." (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). In casu,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)” (grifos meus).

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

No caso em testilha afere-se do Boletim de Ocorrência que o apelante realizou manobra perigosa (cavalo de pau) na frente dos policiais que faziam a ronda no local do fato, razão pela qual foi abordado e, então, constatado o seu estado de embriaguez (Id. 209631876 - p. 09-10 e 12).

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 308, CAPUT, E ART. 306, §1º, INC. II, §2º AMBOS DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB) - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 308, CAPUT, DO CTB - AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE E DE DOLO - IMPROCEDÊNCIA -
MANOBRAS REALIZADAS PELO PACIENTE DE FORMA CONSCIENTE -

CONDUTA QUE COLOCOU EM RISCO À COLETIVIDADE GERANDO PERIGO CONCRETO DE DANO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em razão da vigência da última modificação normativa, onde substituiu a expressão “dano potencial” por “situação de risco”, ao qual se tem como objetivo esclarecer que o delito é de perigo abstrato, tendo a conduta do réu de realizar manobras arriscadas o com seu veículo, colocado em risco à coletividade gerando perigo concreto de dano, devendo a condenação ser mantida nos seus exatos termos
. (...). (N.U 1000335-64.2020.8.11.0019, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
, PARTICIPAÇÃO EM RACHA OU EXIBIÇÃO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS DOIS PRIMEIROS DELITOS -
AUTO

DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL - PROVA ORAL QUE COMPROVA SITUAÇÃO DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA
(...). RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não cabe a absolvição do réu quando o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro encontra-se fartamente comprovado por auto de constatação e prova testemunhal, demonstrando que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de substância psicoativa
.
O depoimento em juízo do policial militar responsável pelo flagrante - que constatou que o agente pilotou sua motocicleta gerando situação de risco à incolumidade pública - constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação
. (...) (N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”. (N.U 0011011-84.2019.8.11.0064, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)” (grifos meus).

Quanto à alegada incompatibilidade do crime de desacato em razão da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) a questão já foi elidida conforme fundamentação da sentença ao citar precedente do STF, no sentido de que a “
criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito
” (HC 141949, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 13/03/2018, public. 23/04/2018).

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA
DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329, CAPUT [RESISTÊNCIA] C/C ART. 330, CAPUT, [DESOBEDIÊNCIA] C/C
ART. 331, CAPUT, [DESACATO]
, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS - RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES, COESAS E HARMÔNICAS, E AUSÊNCIAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO ÀS VERSÕES DEFENSIVAS - 2.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, EM RAZÃO DA INCONVENCIONALIDADE À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS - REJEIÇÃO - TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- 3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - SANÇÕES ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações
. (...) Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)” (grifos meus).

Quanto ao dolo específico, é certo afirmar que a embriaguez do apelante no momento da prática do ato não tem o condão de afastar a imputabilidade penal, conforme a exegese do art. 28, II do CP:

“Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:

(...)

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”.

Ao que se denota, o desrespeito aos policiais não se deu apenas no momento do flagrante, mas também quando o apelante já havia sido conduzido à delegacia, o que se afere da narrativa descrita no próprio Boletim de Ocorrência e no Termo de Depoimento do investigador Policial Valdemir, que em juízo ratificou os fatos, em especial quanto aos xingamentos dirigidos especificamente aos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante (mídia no Id. 209635220).

Ademais, os termos empregados pelo apelante tais como “
vocês são uns bosta
”,
“vou tirar a farda de vocês (...) vão ter o que merece”
refletem o intuito de desacreditar os agentes públicos no exercício de suas atribuições.

Portanto, resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal a sustentar a condenação na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“(...)
não há que se falar em absolvição do crime
de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram
nas duas fases da persecução penal
que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório
. (N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIME. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941), AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E
DESACATO (ART. 331 DO CP). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. FRAGILIDADE DA TESE. ESTADO QUE NÃO ELIDE A CULPABILIDADE QUANDO OCORRIDO VOLUNTARIAMENTE
. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em ausência de dolo por embriaguez do acusado, quando esta se deu de forma voluntária, e não em virtude de caso fortuito ou de força maior
. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0002463-12.2017.8.16.0158, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. em 25/09/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020)” (grifos meus).

Vale acrescentar que o apelado reservou-se ao direito de permanecer em silêncio tanto em seu depoimento perante a autoridade policial (Id. 209631876 - p. 18) quanto em juízo (mídia no Id. 209635221), valendo registrar a ponderação contida no parecer ministerial, no sentido de que:

“No caso vertente, tem-se que, além dos depoimentos testemunhais, foi acostado Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. nº 209631876), o qual permaneceu disponível durante toda a tramitação do inquérito e da ação penal, para que o apelante pudesse exercer seu direito de contraprova.

A despeito disso,
constata-se que o mesmo não logrou êxito em afastar a imputação que lhe foi atribuída, tampouco comprovou, de forma cabal, a tese por ele esposada
, em sede recursal.

(...)

Conclui-se, assim, que
a tese absolutória deve ser afastada
” (grifos meus) (Id. 210437196).

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo em razão da atuação em segunda instância, razão não lhe assiste
, pois a fixação da verba compete ao juízo de primeiro grau e quando fixada esta já engloba a sua atuação em 2º grau de jurisdição.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) 3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO
. FIXAÇÃO EM QUANTITATIVO INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT. FUNDAMENTAÇÃO VAGA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA FUNDAMENTAR A FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA OU RETIFICAR O VALOR. 4.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO. DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR. ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR
. (...) 4.
Os honorários fixados na sentença incluem a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos termos dos artigos 303, § 3.º e 305, I, da CNGC/MT
. (...). (N.U. 0000925-47.2018.8.11.0110, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. em 27/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2022)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - (...)
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES – INVIABILIDADE
- HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUIZ SINGULAR EM 08 URH’S -
QUANTUM DETERMINADO PARA A REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE, INCLUSIVE EM INSTÂNCIAS SUPERIORES – ART. 89, I DA CNGC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO. (...).
Nos termos do artigo 89, inciso I da CNGC,

o defensor nomeado deve patrocinar a causa até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso, fazendo jus a percepção remuneratória arbitrada
. (N.U. 0000433-98.2019.8.11.0052, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, j. em 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)” (grifos meus).

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO -
PEDIDO INCIDENTAL DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEFERIDO
. (...)
“A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, § 3º e 305, I, ambos da CNGC/MT” (TJMT, Ap nº 1000240-95.2021.8.11.0052), mesmo porque se reproduz os argumentos deduzidos em peças processuais anteriores, inexistindo atuação intelectiva que justifique aferição, sobretudo se trazidas nas razões mesma capitulação
. Recurso conhecido em parte e desprovido, com indeferimento do pedido incidental de fixação de honorários advocatícios pela interposição de recurso. (N.U. 1001196-23.2023.8.11.0091, Rel. Des. MARCOS MACHADO, j. em 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024)” (grifos meus).

Veja que o art. 89, I, do CNGC (Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – TJMT), ao tratar da advocacia dativa, estipula que:

“Art. 89.
Constituem obrigações
fundamentais
para a percepção da remuneração instituída
:

I -
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;” (grifos meus).

No caso concreto, ao prolatar a sentença, o MM. Juiz de primeira instância, responsável pela designação do causídico, já arbitrou honorários em seu favor, no importe de 3 URH, da seguinte forma:

“(...)
pagamento dos honorários advocatícios ao advogado nomeado (DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - OAB/MT Nº 27. 995-O
– nomeado ao Id. 77651881) em razão da ausência de defensoria pública na comarca, que,
considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço, FIXO em 03 (três) URH (tabela da OAB/MT)
”. (grifos meus). (Id. 209635224).

Destarte, inexiste razão para a fixação de nova verba advocatícia neste grau recursal, pois o art. 89, I, do CNGC dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores.

Diante desse quadro, entendo que o pleito de majoração da verba honoraria não deve ser acolhido.

Ante o exposto,
indefiro o pleito de majoração da verba honoraria dativa
e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de
José Marcos da Silva
, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024